Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711371-64.2018.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINISIA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Anote-se a tramitação prioritária por doença grave (id. 44893156). Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à vara de origem e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR